Tribunal: TJSP
Processo: 1045629-71.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Guilherme Santini Teodoro
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Transação não reconhecida. Nulidade do contrato. Impugnação da autenticidade do documento. Necessidade de perícia. Ônus da prova do réu (CPC, art. 428, I e 429, II e tema repetitivo 1061). Cerceamento de defesa. Sentença de improcedência anulada. Apelação provida.